Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-23.2023.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Queimadas Apelação: 8000180-23.2023.8.05.0206 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Núbia Rolim dos Santos Apelado: Samuel Santos Praxedes Souza Advogado: Daniel Praxedes (OAB/BA 47.201) Advogado: Denilson Alberto Ferreira (OAB/BA 81.408) Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Comarca de Queimadas/BA que, ao extinguir o processo por perda superveniente do objeto, deferiu a restituição da fiança no valor de R$ 5.000,00 ao réu, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal. O Parquet sustentou ausência de trânsito em julgado e de absolvição para justificar o indeferimento da devolução. II. Questão em discussão Verifica-se como ponto central da controvérsia a admissibilidade do recurso ministerial, notadamente sua tempestividade, nos moldes do art. 593, inciso I, do CPP. III. Razões de decidir 1. Constatado nos autos que o Ministério Público foi devidamente cientificado da sentença extintiva em 08.10.2023, com interposição recursal apenas em 14.06.2024, excedido o prazo legal de cinco dias, é manifesta a intempestividade do recurso. 2. A restituição da fiança, como consequência legal da extinção do feito, ampara-se no art. 337 do CPP, prescindindo de trânsito em julgado da sentença para sua eficácia, sendo inócuo o argumento ministerial sobre suposta antecipação indevida. 3. Aplicação dos princípios da preclusão temporal e segurança jurídica, conforme precedentes do STJ e TJSP, além do magistério doutrinário de Fernando Capez, Guilherme Nucci e Renato Brasileiro de Lima. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese firmada: "1. É intempestiva a apelação interposta pelo Ministério Público fora do quinquídio legal previsto no art. 593, I, do CPP, a partir da data em que se perfectibilizou a ciência inequívoca da sentença extintiva." "2. A restituição da fiança em razão da extinção do processo, nos termos do art. 337 do CPP, prescinde do trânsito em julgado ou de absolvição formal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 337, 593, 798; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC 2003188-30.2024.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j. 02.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000180-23.2023.8.05.0206, originários da Comarca de Queimadas – BA, em que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de Apelante, e Samuel Santos Praxedes Souza, como Apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intempestividade, nos termos do voto do Relator.